Tribunal: TJPA
Processo: 0804498-47.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10215 - Afastamento do Cargo
Data de julgamento: 2021-01-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804498-47.2020.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIO AURINO MARTINS

AGRAVADO: OSNILDO MOREIRA BATISTA

PROCURADOR: SAMUEL LIMA SALES JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO AGRAVADA SUSPENDENDO DECRETO LEGISLATIVO DE EXTINÇÃO DE MANDATO DE VEREADOR. PEDIDO DE REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. FATOS QUESTIONADOS OCORRIDOS NO ANO DE 2018. DESRESPEITO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL E AMPLA DEFESA. REPRESENTAÇÃO. VIA INADEQUADA. MANTIDA A REINTEGRAÇÃO DO VEREADOR AO CARGO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Havendo elementos nos autos que indicam que a perda de mandato de vereador, perante a Câmara Municipal, não restou estabelecida mediante instauração de prévio processo administrativo em que fossem asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal e, ainda, observado que os fatos atribuídos ocorreram no ano de 2018, o que na ausência de procedimento à época, implica que o pedido de extinção deve ser proposto por via judicial, torna-se viável a suspensão do procedimento de extinção do cargo com a conseqüente reintegração do Vereador.

2.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, do dia 25 de janeiro ao dia 02 de fevereiro de 2021.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
ANTONIO AURINO MARTINS – PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE BRASIL NOVO
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Brasil Novo, nos autos de Ação Mandamental (Processo nº 0800093-46.2020.8.14.0071), impetrada por
OSNILDO MOREIRA BATISTA - VEREADOR.

Na ação de origem, o agravado requereu pedido liminar, alegando que tivera seu mandato de vereador extinto de forma ilegal, uma vez que não teria sido observado o devido processo legal.

Por seu turno, o magistrado de 1.º grau deferiu a liminar determinando a reintegração do agravado ao cargo de vereador, no prazo de 24 horas, sob fundamento de que a declaração de extinção do mandato deveria ter sido requerida judicialmente, uma vez que o fato ocorrera em 2018, e como não fora tomada providência de
ex officio
à época, somente restaria o provimento judicial.

O agravante questiona o acolhimento do juízo da argumentação do agravado de impossibilidade de extinção de mandato por via administrativa após o prazo legal, diante da ocorrência de preclusão temporal, porque a deveria ter sido feita na primeira sessão após ocorrido e comprovado o fato.

Assevera que § 2º do art. 8º do Decreto-Lei n. 201/67 dá legitimidade ao suplente de vereador para requer a extinção do mandato do vereador titular que faltar a 1/3 das sessões ordinárias anual, quando tal providência não é constatada de imediato, sendo que nada impede o suplente de requer inicialmente pela via administrativa.

Acrescenta que o fato de a extinção de mandato de vereador não ter sido constatada na primeira sessão não implica em preclusão temporal para que ela seja declarada posteriormente, uma vez que os atos declaratórios precisam apenas ser ratificados.

Pontua que não qualquer influência sobre a declaração de extinção do mandato do agravado na possibilidade de futura cassação ou não do prefeito municipal.

Salienta que as atas das sessões da Câmara Municipal de Brasil Novo são documentos públicos que gozam de presunção de veracidade, na forma do art. 405 do CPC.

Assim, entende que não há fundamento para o argumento de que haveria dúvidas quanto à veracidade das atas das sessões ordinárias de 2018, nas quais constam de forma inequívoca 13 faltas em um total de 34 sessões ordinárias realizadas durante esse ano, totalizando mais de 1/3 de faltas.

Elenca que o agravado, em 2018, faltou às sessões ordinárias realizadas nos dias 23/02, 16/03, 04/04, 20/04, 04/05, 25/05, 08/06, 29/06, 10/08, 14/09, 21/09, 05/10, 26/10, o que totaliza 13 faltas em 34 sessões realizadas, o que dá mais de 1/3 de faltas em uma mesma sessão legislativa anual.

Assim, requer a concessão de efeitos suspensivo ao recurso, suspendendo a medida liminar deferida, uma vez que a extinção do mandato do agravado tem amparo fático e legal; a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV do CPC, ante a manifesta ausência de pressuposto processual, com a consequente revogação da medida liminar deferida e, ao final, provimento do recurso para cassar em definitivo a decisão agravada.

Em decisão interlocutória (ID 3069778) indeferi o pedido liminar.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 3237591) aduzindo o não conhecimento do recurso, por ausência de dialeticidade recursal em razão da falta de argumentos jurídicos para contrapor os fundamentos adotados na decisão agravada que deferiu a medida liminar diante da existência e demonstração na exordial dos requisitos necessários: probabilidade do direito, perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, conforme preceitua o art. 300 do CPC/15.

No mérito, alude que não merece prosperar a tese inexistência de preclusão temporal para extinção de mandato, haja vista que os atos administrativos são vinculados, devendo haver respeito ao princípio da legalidade e, nos termos do Decreto Lei 201/67, art. 8º, § 1º, o Presidente da Câmara deverá comunicar ao plenário na primeira sessão ato ou fato extintivo, sendo inquestionável a preclusão temporal.

Menciona que o Decreto Lei 201/1967, art 8.º, §2.º define a possibilidade de extinção do mandato por via judicial, situação que não foi observada.

Refere a ocorrência de violação ao principio da ampla defesa e contraditório, uma vez que o agravado não teve resposta sobre o pedido dos áudios das reuniões legislativas para melhor verificar sua presença.

Assim, pugna preliminarmente pelo não conhecimento e, caso ultrapassada, pede o não provimento do recurso para manter a decisão agravada.

A Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima em sua manifestação aponta que a suposta extinção do mandato do agravado ocorreu no ano de 2018 e a autoridade coatora quedou-se inerte para apuração dos fatos, impondo-se, para esses casos, como alternativa a iniciativa, por via judicial.

Pontua que a via administrativa se mostra totalmente inadequada, tendo em vista a determinação legal expressa, pelo que entende que agir a contrário senso implica em afronta ao princípio da legalidade, desrespeitando o interesse público e a própria democracia, e neste caso, não encontra motivos para que ocorresse a extinção do mandato.

Evidencia que resta prejudicado e configurado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, visto que a extinção de mandato de vereador democraticamente eleito constitui medida de pura exceção, devendo, para tanto, ser respeitados todos os princípios que regem seu procedimento, portanto, com determinação de sua imediata reintegração ao cargo de Vereador, do qual se encontrava afastado por decisão do Presidente da Câmara ocasião do recebimento da denúncia que deflagrou o retro referido processo administrativo, não é a via eleita cabível.

Dessa maneira, ressalta que as alegações do agravante não merecem prosperar, eis que ausente de prova para sua fundamentação os elementos primordiais para o caso da concessão de efeito suspensivo ao Agravo.

Pelo exposto, a Procuradora de Justiça opina pelo improvimento do recurso, com base no princípio da legalidade estrita, por ser medida que se impõe.

É o sucinto relatório.

À Secretaria para inclusão do feito na pauta de julgamento do sessão virtual.

Belém, 30 de junho de 2020.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Da análise dos autos, constato que os argumentos expendidos pelo agravante não foram capazes de desconstituir a decisão agravada que deferiu liminar para determinar a imediata reintegração do agravado ao cargo de vereador, bem como determinou a suspensão do procedimento de extinção de mandato de vereador.

Isso porque restou consignado pelo magistrado que a extinção do mandato do vereador agravado decorreu de faltas ocorridas no ano de 2018, não havendo naquela sessão legislativa anual qualquer contestação do Presidente da Câmara sobre essa ocorrência, pelo que se vislumbra que, de fato, houve inércia do legislativo em viabilizar o devido processo legal em desfavor do agravado, pois o procedimento de administrativo para extinção do mandato do vereador ocorreu em março de 2020 (ID 3065737 – pag. 2/7), ou seja, dois anos posteriores ao fato.

A respeito da obediência aos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório, temos decisão deste Tribunal:

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO DO MANDADO DE SEGURANÇA. VEREADORA DO MUNICÍPIO DE TOMÉ-AÇÚ. NOMEAÇÃO AO CARGO DE SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E DESPORTO. EXTINÇÃO DO MANDATO. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DA AUTORA. PODER SOBERANO DO POVO EXERCIDO ATRAVÉS DO VOTO. CLÁUSULA PÉTREA. PRINCÍPIO SENSÍVEL. SENTENÇA REEXAMINADA E MANTIDA. 1. É verdade que o art. 42, VI da Lei Orgânica Municipal estabelece ser competência do presidente da Câmara Municipal declarar a extinção do mandato de vereador nos casos previstos em lei (fl. 120), que por sua vez o art. 46 do mesmo diploma legal, prevê que o edil perderá o mandato quando deixar de comparecer a terça parte das reuniões ordinárias, salvo licença ou missão autorizada pela Câmara (fl. 122). 2. Porém, o Poder Disciplinar da Administração é limitado quanto à sua legalidade, que no caso, não foi observada, uma vez que o ato de exoneração é defeituoso, já que não foi observado o princípio do contraditório e da ampla defesa, contidos no art. 5º, LV da CF. 3. Dos documentos juntados, resta comprovado o pedido de licença para o exercício do secretariado municipal (fls. 21 e 23/24), assim como a data em que foi exonerada (18/11/2014) à fl. 24, aprovação da licença pela Câmara (fl. 204) e comunicação de retorno ao cargo de vereadora (fl. 25).
Porém, não há nos autos comprovação de que a extinção do mandato da impetrante foi antecedido de um processo disciplinar, que oportunizasse o contraditório e a ampla defesa à edil.
4. deixou a parte impetrada de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, e, em consequência, invalidando a sua decisão de extinção do mandato (art. 373, II do CPC).
5. Sendo o titular do poder soberano o povo, que através do voto o exercerá. Constituindo-se em cláusula pétrea o direito ao voto direto, secreto, universal e periódico, o que o protege contra o poder constituinte derivado (art.60, §4º, II da CF). Bem como se traduz em um princípio sensível o sistema representativo, que se manifesta como aquele no qual o povo se governa través de seus eleitos, e, caso, desrespeitado, o ente federativo sofrerá a mais grave sanção que é a intervenção (art. 34, VII, ?a? da CF).
A Presidente da Câmara Municipal aplicou a mais grave sanção a um agente político, deste modo desconsiderando a vontade soberana do povo de Tomé-Açú. 6. Sentença reexaminada e mantida.

(2019.02195914-23, 204.648, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2019-05-27, Publicado em 2019-06-03)

É curial assinalar que a perda de mandato de vereador, perante a Câmara Municipal, pressupõe a instauração de prévio processo administrativo em que sejam asseguradas as garantias fundamentais constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, nesse sentido, ao que parece não se estabeleceu o devido processo legal, como bem pontuou o magistrado de 1.º grau, nos termos do Decreto-Lei n.º 201/1967, art. 8.º, III, §1.º§2.º e §3.º, assim descrito:

Art. 8º Extingue-se o mandato do Vereador e assim será declarado pelo Presidente da Câmara, quando:

I - Ocorrer falecimento, renúncia por escrito, cassação dos direitos políticos ou condenação por crime funcional ou eleitoral;

II - Deixar de tomar posse, sem motivo justo aceito pela Câmara, dentro do prazo estabelecido em lei;

III - deixar de comparecer, em cada sessão legislativa anual, à terça parte das sessões ordinárias da Câmara Municipal, salvo por motivo de doença comprovada, licença ou missão autorizada pela edilidade; ou, ainda, deixar de comparecer a cinco sessões extraordinárias convocadas pelo prefeito, por escrito e mediante recibo de recebimento, para apreciação de matéria urgente, assegurada ampla defesa, em ambos os casos. (Redação dada pela Lei nº 6.793, de 13.06.1980)

IV - Incidir nos impedimentos para o exercício do mandato, estabelecidos em lei e não se desincompatibilizar até a posse, e, nos casos supervenientes, no prazo fixado em lei ou pela Câmara.

§ 1º Ocorrido e comprovado o ato ou fato extintivo, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, comunicará ao plenário e fará constar da ata a declaração da extinção do mandato e convocará imediatamente o respectivo suplente.

§ 2º Se o Presidente da Câmara omitir-se nas providências no parágrafo anterior, o suplente do Vereador ou o Prefeito Municipal poderá requerer a declaração de extinção do mandato, por via judicial, e se procedente, o juiz condenará o Presidente omisso nas custas do processo e honorários de advogado que fixará de plano, importando a decisão judicial na destituição automática do cargo da Mesa e no impedimento para nova investidura durante toda a legislatura
.

§ 3º O disposto no item III não se aplicará às sessões extraordinárias que forem convocadas pelo Prefeito, durante os períodos de recesso das Câmaras Municipais.

Desse modo, considerando que os fatos que implicaram na extinção do mandato do vereador agravado ocorreram supostamente no ano de 2018 e naquele ano não houve qualquer inconformismo da Casa Legislativa, resta inviável fazê-lo posteriormente, tendo em mira a obrigatoriedade desse mister na primeira sessão legislativa e não o fazendo, cabe essa iniciativa por via judicial, como se dessume do §2.º do art. 8.º do Decreto Lei n.º 201/1967.

Presente essa moldura, entendo, nesse momento processual, que a decisão agravada não se ressente de fundamentação, pois não se observa regularidade no procedimento administrativo, bem como não há notícias de medida judicial com a finalidade de extinção de cargo eletivo de vereador.

Assim, observa-se a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, sendo, portanto, pertinente a antecipação dos efeitos da tutela de declaração de nulidade do Decreto Legislativo questionado.

Ante o exposto, com fulcro no art. 932, IV, b, CPC,
conheço do recurso e

nego provimento ao recurso, para manter a decisão combatida.

Publique-Se. Intime-se.

Servirá a presente decisão, por cópia digitalizada, como mandado de citação/intimação/notificação.

Belém (PA), 25 de janeiro de 2021.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 02/02/2021